Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001648-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELOISA MARQUES SILVA - CPF: 688.336.791-87 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ELOISA MARQUES SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PRATICADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. VALIDADE DA TABELA PRICE.

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU
PROVA DE VENDA CASADA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais, originada de contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira. A parte autora alegou abusividade de juros, da tabela de amortização utilizada, da cobrança de tarifas bancárias e de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (
ii
) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (
iii
) saber se a utilização da Tabela
Price
é válida; (
iv
) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos; e (v) saber se há ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias e na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para especificar provas e permanece inerte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC.

A apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A Tabela
Price
é sistema de amortização válido, reconhecido pelo STJ, não configurando anatocismo.

A taxa de juros contratada não supera em 1,5 vezes a média de mercado à época, afastando a presunção de abusividade.

A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é válida quando expressamente pactuada e com serviços efetivamente prestados, não havendo prova de venda casada ou onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria é unicamente de direito ou quando não há necessidade de produção de prova técnica. 2.
A Tabela
Price
é método de amortização válido e não configura capitalização indevida. 3. Não configura abusividade a taxa de juros que não excede, em 1,5 vezes, a taxa média de mercado. 4. A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é válida quando pactuada expressamente e há comprovação da prestação do serviço, afastada a configuração de venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e LV; CC,
arts
. 421, 422 e 591; CDC,
arts
. 6o, III, IV, VIII e 51; CPC,
arts
. 300, 355, I, 373, 489, §1o, III e IV, 1.010, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.09.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.550.505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 18.02.2019; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmulas 297, 382, 385, 541; TJMT,
ApCiv
1044810-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; TJMT,
ApCiv
1005240-91.2024.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELOISA MARQUES SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de reviso de cláusula contratual movida em face do BANCO PAN SA.

A causa de pedir origina-se de contrato de financiamento de veículo
n.o
101135092

Marca/
Mod
: VOLKSWAGEN / VOYAGE - 4P - Completo - CITY 1.0 8v(G6)(I-Trend
B.Tech
)(
T.Flex
)

celebrado entre as partes, no qual a autora alegou abusividade nas cláusulas contratuais, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios, método de amortização utilizado (Tabela
Price
), cobrança de tarifas (cadastro, avalição e registro) e contratação de seguro prestamista, requerendo a revisão contratual e restituição de valores pagos indevidamente.

A sentença recorrida (ID 204175991) assim decidiu:

Trata-se de ação revisional de contrato consubstanciada em abusividade da taxa de juros e demais obrigações que estariam em dissonância com a legislação consumerista.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A inversão do ônus da prova;

3 – A readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos;

4 – A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e

5 – A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao contestar a ação, a parte demandada detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito e que todas as cobranças são devidas, pugnando ao final, pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença, sendo desnecessária, portanto, dilação probatória.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS QUESTÕES

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ao contestar o pedido, o demandado pugnou pela revogação da gratuidade da justiça, mas analisando detidamente os elementos produzidos nos autos, verifica-se que a parte autora não possui rendimentos tampouco patrimônio expressivo a ponto de afastar a hipossuficiência reconhecida nos autos, motivo pelo qual mantenho a concessão do benefício.

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Aduz o banco demandado que a inicial é inepta porque o comprovante de endereço é desatualizado.

Todavia, há que ser destacado que a lei processual não exige a juntada de documento atualizado, mas apenas a declaração do endereço da parte para futuras intimações caso necessárias, sendo, portanto, sua inteira responsabilidade a eventual incorreção do endereço onde possa ser encontrado, motivo pelo qual indefiro o pedido em questão.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Com relação à impossibilidade de revisão
ex
ofício de cláusulas abusivas em contratos bancários, destaco que tal questão será enfrentada por ocasião da análise do mérito.

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90,
e também
da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DA TARIFA DE CADASTRO

Com relação à tarifa de cadastro, ao enfrentar a matéria por ocasião do julgamento doREsp no 1255573/RS, o STJ sedimentou sua jurisprudência e editou a Súmula566 assim redigida: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Ademais, desde que expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, é lícita a exigência da referida obrigação.

A propósito:

“
TJMT
-RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas

( REsp
1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.(TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)”. Grifos nosso

No caso em apreço, o valor cobrado pelo banco demandado, expressamente previsto no contrato então celebrado, está em sintonia com aqueles praticados pelo mercado, não sendo o caso, portanto, de se reconhecer a sua abusividade tal como pretendido na presente ação.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Quanto à referida tarifa, sabe-se que o STJ, ao julgar o REsp 1578553/SP, firmou tese no sentido de ser abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem
sem a comprovação
do serviço prestado.

Ademais, eventual abuso decorrente de valor excessivo também pode ser revisto judicialmente.

Nesse sentido:

“
TJMT
- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2
. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.
3. No caso específico dos autos, razão não assiste ao apelante quando sustenta a ilegalidade da cobrança das propaladas tarifas, porquanto, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a alienação fiduciária consta no CRLV do veículo objeto do contrato, bem como o laudo de vistoria constando a assinatura do autor, bem como porque se verifica que, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor das tarifas, fixadas, respectivamente, em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). Logo, perfeitamente legal sua cobrança.(TJ-MT 10000494120218110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)” grifo nosso

Assim, tendo em vista que o banco demandado comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do documento anexado ao id. 183204000 – fls. 01/02, e levando-se em consideração que o valor cobrado não se mostra excessivo, é o caso de se reconhecer a legalidade da contratação.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo -
RESp
1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada
pela
regras
de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que no contrato celebrado entre as partes, fora facultada a possibilidade de contração do seguro prestamista.

Além disso, verifica-se que a efetiva contratação do benefício se deu em
instrumento apartado do contrato de financiamento
(id. 183204000 – fls. 19/287), tal como determinado na
Resolução 365/2018 do CNSP
(
Conselho Nacional de Seguros Privados
), caracterizando, portanto, a possibilidade de escolha ofertada ao consumidor.

Em relação à discussão, eis o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

TJRJ
– APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, ORA APELANTE, A RESTITUIR VALORS PAGOS A TÍTULO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E ACIDENTES PESSOAIS. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO BANCO RÉU QUE OBJETIVA O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E NO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DAS COBRANÇAS FEITAS A TÍTULO DE SEGURO. INCONFORMISMO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RATIFICAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE IMPÕE.
CONTRATO DE SEGURO FEITO EM APARTADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, INCLUSIVE COM OUTRA NUMERAÇÃO, SENDO QUE A PREVISÃO DO SEGURO CONSTA DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM A OPÇÃO "SIM" OU "NÃO" (FLS. 124/126), CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA AO PARADIGMA CONSTANTE DO TEMA REPETITIVO 792 DO STJ, POIS NÃO CONFIGURADA A VENDA CASADA VEDADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00002505720218190207 202200159380, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023). Grifos nosso

TJAM
– DIREITO BANCÁRIO, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – É permitida a capitalização de juros no Brasil, bastando para tanto que haja previsão expressa no contrato de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal. É o teor dos enunciados n.o 539 e 541 da súmula da jurisprudência do STJ. II –
O seguro prestamista
(ou seguro de proteção financeira), ao que se demonstrou nos autos,
foi livremente contratado – foi assinalada a opção "sim" na avença acostada à inicial, o que denota a possibilidade de o autor ter optado, querendo, por sua não contratação (assinalando a opção "não" no campo do seguro)
. Logo, não logrou o autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, no sentido da ilegalidade da contratação do seguro. III – É permitida a cobrança da tarifa de registro de contrato, consoante se vê adiante, o que faz cair por terra o argumento recursal de nulidade pura e simples da cláusula IV – Apelação desprovida. (TJ-AM - AC: 06516589620188040001 Manaus, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022). Grifos nosso

TJES
– ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BVANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. PRÊMIO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente. 2. -
Não é vedada a cobrança de prêmio de seguro de proteção financeira
, porquanto não se trata de tarifa, mas, sim, de pacto secundário
que o consumidor tem a opção de contratar ou não
. Ademais,
há previsão contratual expressa versando sobre a anuência na contratação do seguro
. 3. - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00543754220128080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020). Grifos nosso

TJCE
– AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE. LEGALIDADE. RESP No 1.639.320/SP. TEMA 972 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. 1. [
omissis
] 3. Sobre a cobrança indevida do seguro prestamista, verifica-se que tal matéria já foi decidida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do regime de recursos especiais repetitivos, no julgamento no REsp no 1639259/SP, tendo sido firmada a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 5. "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
( REsp
1.639.320 - SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018). 4.
No contrato ora analisado, percebe-se que o contratante optou pelo seguro de forma livre, sem nenhuma imposição pela instituição financeira
, conforme verifica-se no tópico VI "Especificações do Contrato" - "Seguro Proteção Financeira" (fl. 27)
verifica-se que a contratação do seguro prestamista depende da anuência do cliente, eis que este tinha a opção de não contratar ("sim ou não")
. Ademais, a cláusula de no 6 do contrato (fl. 29) reforça que a instituição financeira, além de conferir a liberalidade ao contratante em aceitar ou não a cláusula relativa ao seguro, cumpriu com seu dever de informação, ao incluir informações adicionais sobre referido seguro. 5.Portanto, com oportuna redundância, repiso que, in
casu
, não
configurou-se
venda casada, ou seja, inexistiu a imposição, pela agravada, da contratação do referido serviço, razão pela qual, a decisão proferida por esta relatoria deve ser mantida. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão Monocrática confirmada. A C O R D A
a
Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 06 de outubro de 2021. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator (TJ-CE - AGT: 01323146920178060001 CE 0132314-69.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 06/10/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2021). Grifos nosso

Assim, tendo sido devidamente oportunizado ao consumidor escolher se pretendia aderir ou não a seguro prestamista oferecido pela financeira, não há que se falar em venda casada tal como pretendido com o ajuizamento da presente demanda.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Com relação ao pedido para readequação dos juros remuneratórios, é importante destacar que a parte autora não se deu ao trabalho sequer de apresentar qual seria a taxa média disponibilizada pelo BACEN para que se procedesse à necessária valoração acerca da eventual abusividade no percentual praticado pelo demandado, não cabendo, portanto, a este magistrado sair à procura de tal índice corrigindo a omissão da parte, mesmo porque, aSúmula 381 do STJ que veda a declaração, de ofício, de abusividade das cláusulas dos contratos bancários, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido nesse ponto.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, a irresignação da parte autora não está muito clara, mas é fato que a interpretação da Súmula 541 consiste na apresentação expressa das taxas de juros aplicadas na composição do valor devido após a incidência do percentual correspondente, não havendo a necessidade de cláusula contendo a expressão “capitalização de juros”, bastando, para tanto, que os índices aplicados constem do contrato celebrado entre as partes, indicando, por óbvio, a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal a permitir assim que o consumidor faça a conferência acerca da correta aplicação na evolução do montante a ser pago futuramente.

A propósito:

TJDFT

– APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEI 10.931/2004. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE FORMA VELADA. JUROS REMUNERATÓRIOS FLUTUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula 297. 2. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano. 3. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada. 4.
Por "expressamente pactuada" deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros
" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012). 5. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos. 6. A cláusula contratual que prevê, na hipótese de inadimplência, a incidência de comissão de permanência e outros encargos moratórios, ainda que de forma implícita, deve ser modulada a fim de permitir a sua cobrança, desde que não cumulada com nenhum outro encargo e que o percentual praticado observe o somatório das taxas previstas no contrato. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (
Acórdão 1352187
, 07053866420208070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no
PJe
: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nosso

TJDFT
– APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada?.
1.1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar a este entendimento. 2.
O Colendo STJ Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início,
tendo o contratante aderido às condições do negócio jurídico ao assinar o contrato, de modo que, a previsão contratual de taxa mensal e anual divergentes
(índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal),
faz-se suficiente para compreensão da parte quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente
. 3.1. Não bastasse, há expressa previsão contratual de capitalização mensal de juros. 4. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. (TJ-DF 07193615520218070001 1613559, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2022). Grifos nosso

TJSP
– APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS ACIMA DA MEDIA- NÃO OCORRÊNCIA- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE – Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto: – A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ: –
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11186152020238260100 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024). Grifos nosso

No caso dos autos, verifica-se que no(s) contrato(s) anexado(s), há expressa previsão da capitalização da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (id. 183204000 – fls. 03), não sendo o caso, portanto, do seu afastamento no contexto em que requerido pela parte autora.

DO SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO

Com relação a esse ponto da irresignação, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pela parte autora em sua inicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade na utilização do sistema
Price
para a capitalização dos juros remuneratórios, pois a vedação à sua utilização se dá em relação aos
juros moratórios
. Vejamos:

TJSP
– Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo. Previsão de débito dos valores das parcelas na conta corrente da autora. Possibilidade. Nos contratos de mútuo feneratício, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado diretamente da conta bancária do mutuário, nem que o desconto ocorra em sua folha de pagamento. Capitalização de juros moratórios. Impossibilidade.
É vedada a capitalização dos juros moratórios, em qualquer periodicidade, por falta de amparo legal
. Apelação provida em parte. (TJ-SP - AC: 10110867720158260566 SP 1011086-77.2015.8.26.0566, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/06/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2016). Grifos nosso

No caso em questão, conforme destacado no item anterior, houve expressa pactuação da capitalização dos
juros remuneratórios
, cuja situação afasta qualquer alegação de abusividade no caso em questão.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido. Veja-se:

TJMT
-APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa
.(TJ-MT - AC: 10040047920208110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)”. Grifos nosso

TJDFT
– APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da tabela
price
por si só não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente pactuada
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07024104920228070001 1619795, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). Grifos nosso

TJDFT
– REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPESAS COM COBRANÇA. 1.
Legalidade da capitalização mensal de juros. Ausência de abusividade quanto à taxa de juros pactuada
. 2.
A utilização da tabela
Price
em contratos nos quais é admitida a capitalização mensal de juros não encerra abusividade
. 3. Não há previsão contratual da comissão de permanência, nem recibo de pagamento ou documento de cobrança a tal título. 4. É válida a disposição contratual que transfere ao consumidor as despesas de cobrança. (TJ-DF 07074457520228070005 1710788, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/06/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2023). Grifos nosso

TJMT
– RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO PESSOAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – USO DA TABELA PRICE PERMITIDO – COMISSÃO DE PERMANENCIA REPRESENTADA PELA REMUNERAÇÃO DO CDI – ABUSIVIDADE POR ESTAR CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se a taxa contratada está abaixo da média publicada pelo BACEN, não há qualquer abusividade na sua cobrança. 2 -
A Tabela
Price
não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo
. 3 – No caso, a abusividade não é o cálculo do CDI como forma de calcular a comissão de permanência, e sim a sua cobrança cumulada com juros moratórios e a multa. Substituição da comissão de permanência pelo INPC como índice de correção monetária. (TJ-MT 00026601120108110009 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023). Grifos nosso

TJMG
– EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
A capitalização mensal de juros é admitida
nos contratos firmados com instituições bancárias e financeiras após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001,
desde que devidamente pactuada no instrumento
-
Não há que se falar em irregularidade na utilização da tabela
price
, visto que
referido sistema foi desenvolvido somente para que o contratante tenha ciência, desde a assinatura do contrato, de um valor fixo para todas as prestações do contrato
- Para se evitar o enriquecimento sem causa, é devida a restituição dos valores contraídos indevidamente ao lesado. (TJ-MG - AC: 07722150420128130024, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023). Grifos nosso

Importante destacar, nessa linha de raciocínio, que a taxa final de juros pactuada com o devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro.

Assim, ante a expressa previsão da capitalização mensal dos juros, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da tabela
Price
tal como sustentado pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas finais
.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

Em suas razões recursais (ID 316970865), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil;

2. Redução das parcelas do financiamento com alteração do método de amortização de
Price
para SAC ou Gauss;

3. Revisão dos juros remuneratórios
ou
limitação à taxa média do mercado;

4. Nulidade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro por abusividade
e
seguro prestamista por configurar venda casada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a procedência da ação com a revisão do contrato firmado entre as partes, compensação dos valores pagos a maior, re
an
álise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas, bem como a utilização de método de amortização mais benéfico ao consumidor.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (42574621)
– PJE 1o Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 317796871).

Contrarrazões (ID 316970868) alegando preliminarmente inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo desprovimento recursal, sustentando a legalidade de todas as cláusulas contratuais, a adequação dos juros remuneratórios à legislação vigente, a validade da Tabela
Price
como método de amortização, a legitimidade das tarifas cobradas e a regularidade da contratação do seguro prestamista.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ELOISA MARQUES SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

1. Cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil

A Apelada
assevera preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, apresentando argumentos genéricos que não ensejam discussão para reforma da decisão.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, verifica-se que todos os elementos contratuais necessários ao deslinde da controvérsia encontram-se devidamente documentados nos autos, não havendo questão fática controvertida que demande esclarecimento técnico especializado.

A alegação de divergência entre juros pactuados e efetivamente aplicados não encontra substrato probatório nos autos, tratando-se de mera conjectura da parte apelante.

O contrato de financiamento apresenta de forma clara e expressa todas as condições pactuadas, incluindo a taxa de juros mensal de 3,54%,

am
e 51,81% aa
.

A simples alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a necessidade de perícia técnica, não justifica a dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada contra instituição financeira, na qual se alegava a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, com pedidos acessórios de limitação da taxa de juros, revisão do valor das parcelas, autorização para depósito de valor tido como incontroverso, afastamento da mora e outras providências. O juízo de origem entendeu que a taxa de juros, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade por si só e julgou a demanda improcedente, com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; (
ii
) definir se há nulidade na ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (
iii
) apurar se houve ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da tutela de urgência; (
iv
) analisar se a sentença deixou de se manifestar sobre pedidos específicos da inicial; (v) estabelecer se a taxa de juros pactuada é abusiva a ponto de justificar revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada a especificar provas e permanece inerte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC, especialmente em causas que envolvem matéria unicamente de direito. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor; ausentes esses pressupostos no caso concreto, é legítimo o indeferimento motivado do pedido. A decisão que indeferiu a tutela de urgência está fundamentada com base na ausência de verossimilhança das alegações e na inaplicabilidade da Súmula 380/STJ ao caso, inexistindo nulidade por omissão. A alegação de omissão quanto a pedidos da inicial é improcedente quando tais pedidos dependem logicamente da procedência do pedido principal, que foi expressamente analisado e julgado improcedente com fundamentação adequada. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade automática; é necessária comprovação de discrepância relevante ou onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese concreta, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) e REsp 1.359.365. Documentos unilaterais desacompanhados de prova técnica produzida sob contraditório não são suficientes para comprovar abusividade contratual. Diante da improcedência da ação, deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a parte é intimada a especificar provas e permanece inerte. A fundamentação da tutela de urgência é suficiente quando demonstra, de forma clara, a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A ausência de manifestação específica sobre pedidos acessórios não acarreta nulidade da sentença quando a improcedência do pedido principal os prejudica logicamente. –––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC,
arts
. 421 e 423; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 54; CPC,
arts
. 300, 355, I, 370, 373, 489, §1o, III e IV, 492, 487, I, 98, §3o, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.359.365; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS; STJ, REsp 1.949.665/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.268.423/DF; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.992.801/SP; TJMT,
ApCiv
1006019-81.2023.8.11.0045; TJMT,
ApCiv
1002805-63.2024.8.11.0040. (N.U 1000519-96.2024.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

Ademais, as questões suscitadas pela apelante - legalidade da taxa de juros, validade do método de amortização, legitimidade das tarifas cobradas e regularidade da contratação de seguro - constituem matéria eminentemente jurídica, cuja solução prescinde de conhecimento técnico especializado.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da faculdade judicial de julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Preliminar rejeitada.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O Apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a necessidade de revisão do contrato firmado entre as partes, sob fundamento de irregularidade da taxa de juros aplicada pela instituição financeira e cobrança de tarifas indevidas.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.:
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por ELOISA MARQUES SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de revisão de cláusula contratual movida em face do BANCO PAN SA, originada de contrato de financiamento de veículo no qual a autora alegou abusividade nas cláusulas contratuais.

A parte Apelante, em suma, defende que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil necessária à demonstração das alegações de abusividade contratual.

Sustenta a necessidade de redução das parcelas do financiamento com alteração do método de amortização da Tabela
Price
para o sistema SAC ou Gauss, argumentando que o método utilizado onera de forma oculta o consumidor.

Alega que os juros remuneratórios devem ser revisados com aplicação dos artigos 591 e 406 do Código Civil, que limitam os juros remuneratórios aos patamares dos juros moratórios, ou alternativamente, que sejam limitados à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.

Defende a nulidade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro por configurarem abusividade e onerosidade excessiva, com base nos Recursos Repetitivos 1578553/SP (Tema 958) e 1639320/SP (Tema 972).

Por fim, sustenta a nulidade da contratação de seguro prestamista por configurar venda casada proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o valor foi embutido no saldo total financiado.

Lado outro, a parte Apelada

defende a legalidade de todas as cláusulas contratuais, sustentando que os juros remuneratórios estão em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Recurso Repetitivo 1061530/RS.

Argumenta que a Tabela
Price
é método de amortização legalmente aceito e amplamente utilizado no sistema financeiro nacional, não configurando anatocismo.

Sustenta a legitimidade das tarifas cobradas com base nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional e nos precedentes do STJ que reconhecem sua validade quando expressamente pactuadas.

Defende a regularidade da contratação do seguro prestamista, alegando que foi facultativa e realizada em instrumento apartado, não configurando venda casada.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que todas as cláusulas contratuais são válidas e estão em conformidade com a legislação aplicável.

Passo à análise das teses recursais.

2. Redução das parcelas do financiamento com alteração do método de amortização de
Price
para SAC ou Gauss

A apelante defende que o método de amortização
Price
onera de forma oculta o consumidor e deve ser substituído pelo sistema SAC ou Gauss, argumentando que não houve opção de escolha do método de amortização e que existe diferença significativa entre os valores finais dos diferentes sistemas.

O sistema francês de amortização, conhecido como Tabela
Price
, constitui método legalmente aceito e amplamente utilizado no sistema financeiro nacional, não havendo vedação legal à sua aplicação em contratos de financiamento.

A Tabela
Price
caracteriza-se pela manutenção de prestações de valor constante ao longo do período de financiamento, com variação apenas na composição entre juros e amortização do capital, sendo os juros calculados sobre o saldo devedor remanescente a cada período.

Importante consignar que a utilização da Tabela
Price
não configura anatocismo ou capitalização irregular de juros, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Os contratos de adesão, embora tenham suas cláusulas predefinidas pela instituição financeira, são válidos e eficazes quando respeitam os limites legais e não contêm cláusulas abusivas.

A mera circunstância de o consumidor não poder escolher o método de amortização não torna a cláusula abusiva, desde que o método utilizado seja legalmente aceito e não cause desequilíbrio contratual excessivo.

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, com a parte autora tendo pleno conhecimento do valor das prestações e do prazo de pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA
PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, visando afastar a capitalização mensal de juros e a aplicação da Tabela
Price
, com pedido de substituição pelo método de Gauss. Sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização de juros; e (
ii
) saber se a utilização da Tabela
Price
pode ser afastada e substituída pelo método de Gauss. III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da Súmula 539/STJ. A jurisprudência consolidada (REsp 973.827/RS, Tema 247, e Súmula 541/STJ) reconhece que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa. 4. No caso, o contrato estabelece taxa mensal de 2,05% e anual de 27,57%, superior ao duodécuplo da mensal, configurando a pactuação válida da capitalização. 5. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização legítimo, com parcelas fixas e sucessivas, não configurando anatocismo. O método de Gauss, além de impreciso, não assegura a quitação integral da dívida, sendo inadequado para contratos bancários. 6. A alteração pretendida viola o princípio do pacta sunt servanda e compromete o equilíbrio contratual, impondo a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados de 10% para 15%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula 541/STJ. 2. A Tabela
Price
é sistema de amortização válido e não pode ser substituída pelo método de Gauss em contratos bancários.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 6o, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas no 539 e no 541; TJMT, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024. (N.U 1011572-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

A diferença de valores entre os diversos métodos de amortização decorre das características próprias de cada sistema, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

3. Revisão dos juros remuneratórios com aplicação dos artigos 591 e 406 do Código Civil ou limitação à taxa média do mercado

A apelante sustenta que os juros remuneratórios devem ser limitados aos patamares estabelecidos pelos artigos 591 e 406 do Código Civil, que remetem à taxa SELIC, ou alternativamente, que sejam limitados à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Da leitura do contrato firmado em
09
/08/2023 (ID. 316970490), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de
3
,54%,

e
51,81%
ao ano.

De acordo com o Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-08-07), na época as menores taxas eram do
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

1,04
% ao mês (1
3,26
% ao ano) e as maiores da
CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI

4,09

% ao mês (
61,69
% ao ano).

Assim, os valores pactuados do contrato firmado entre as partes não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não houve comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao
valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada,
pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019.
[
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios, visto a sua inequívoca inocorrência.

Outrossim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.821.182/RS pela Quarta Turma, afirmou que "a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco (...) (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)".

No caso em apreço, conforme já demonstrado, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para operações da mesma natureza, considerando o espectro de taxas que variavam à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Assim, não se justifica a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso, uma vez que não restou demonstrada a abusividade da taxa pactuada.

Portanto, merece
rejeição
a alegação da apelante quanto à impossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso.

4. Nulidade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro por abusividade
e
seguro prestamista por configurar venda casada.

A apelante defende a nulidade da cobrança de tarifas com base nos Recursos Repetitivos 1578553/SP (Tema 958) e 1639320/SP (Tema 972), alegando que constituem serviços não especificados ou que não foram efetivamente prestados.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM .
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS .
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1 .Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$ 316,00 (ID.
316970854
)

Deve ser destacado, também, que o valor cobrado representa 0,7
5
% do valor total da operação, não havendo que se falar em onerosidade excessiva,

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da referida taxa.

Igualmente, a
apelante questiona a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 650,00, alegando que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo precedente
acima citado
(Tema 958), reconheceu a validade da "tarifa de avaliação do bem dado em garantia", ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No caso em análise, o contrato prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 650,00, e, com a defesa, houve a comprovação da efetiva realização de avaliação técnica específica (ID.
316970854
– p. 1 e 2
).

Ademais, o valor em questão representa
1,53
% do valor total da operação, de modo a afastar possível alegação de onerosidade excessiva.

Assim, considerando expressa pactuação e demonstração de prestação de serviço, são legitimas as cobranças de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem.

Este Tribunal tem adotado posicionamento semelhante:

APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, reconhecendo a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, com devolução simples dos valores, e determinando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com compensação de honorários. O autor recorreu quanto à cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pedindo ressarcimento em dobro; o réu insurgiu-se contra o reconhecimento de venda casada e contra a distribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (
ii
) estabelecer se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas no caso concreto; (
iii
) determinar a forma de restituição do indébito e a adequada
distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando comprovado que o consumidor só poderia contratar com seguradora indicada pelo banco, restringindo a liberdade de escolha (Tema 972/STJ). As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legítimas quando há prova da efetiva prestação dos serviços e os valores não se mostram excessivos, conforme entendimento do Tema 958/STJ. A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé do credor. Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus processuais deve observar a proporção do êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu parcialmente provido e do autor não provido. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando imposta a escolha de seguradora indicada pela instituição financeira. É legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação e a razoabilidade dos valores. A restituição do indébito em ação revisional deve ser realizada de forma simples, ausente má-fé. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, com majoração dos honorários em grau recursal. (N.U 1005240-91.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Portanto, deve ser rejeitado o reconhecimento da abusividade da cobrança, inexistindo valores a serem devolvidos.

N
o que toca a

cobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de R$
850
,00, não se mostra excessiv
a
, uma vez que equivale a aproximadamente
2,00
% do valor total da operação (R$51.746,00) (ID. 316970854– pág.
3
), bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período (Período Setembro de 2020 – Valor Médio R$
976,86
, conforme https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1).

Assim, é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro

A Recorrente d
iz, ainda,
que a contratação do seguro prestamista configura venda casada proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o valor foi embutido no saldo total financiado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.639.259/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", cuja ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME .
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA .
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA .
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO .3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço .3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira .3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3 .4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO .
(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018)

No caso em análise, há indicação de que os seguros foram realizados em instrumento separado (ID.
316970854
– p.
15-26
), o que revela a oportunidade ao consumidor de escolher livremente a seguradora ou mesmo de recusar a contratação do seguro.

Assim, inexistindo demonstração de restrição da efetiva liberdade de escolha, não há que se falar em prática de venda casada, nos termos do que dispõe Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso em julgado:

Direito Bancário – Cartão de Crédito Consignado – Operação de Saque – Alegação de Empréstimo Consignado – Juros Abusivos – Venda
Casada de Seguro – Não Comprovadas – Sentença Mantida – Recurso Desprovido. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais proposta em face de instituição financeira. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 2.677,20, a ser pago em 120 parcelas fixas de R$ 22,31, afirmando a cobrança de juros abusivos (90,12% a.a.), superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (24,99% a.a.), além da prática de venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 618,63. II. Questões em discussão: 2. São as seguintes: a) verificar a natureza jurídica do contrato firmado (se empréstimo consignado ou saque de cartão de crédito consignado); b) analisar a regularidade da contratação eletrônica; c) aferir a eventual abusividade das taxas de juros pactuadas; d) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidir: 3. Há provas incontestes de que a Autora/Apelante aderiu, de forma consciente, ao “Cartão Consignado de Benefício
Credcesta
”, realizou operação de saque mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização e endereço IP, além de receber os valores em conta própria. 2. Os documentos assinados pela Recorrente esclarecem a modalidade contratada, os encargos incidentes, a forma de pagamento e a possibilidade de amortização mensal mediante desconto em folha, inexistindo vício de consentimento. 3. Não ficou comprovado que os juros cobrados ultrapassaram o limite aceito pela jurisprudência. 4. Também não houve demonstração de que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. A cédula contratual registra de forma expressa o caráter opcional da adesão, a qual foi formalizada em instrumento apartado. 5. Ausente qualquer ilicitude contratual, não há falar em revisão das cláusulas, devolução de valores ou afastamento da mora. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: “1. Demonstrada a contratação eletrônica válida e consciente de cartão consignado com operação de saque, não há falar em empréstimo consignado. 2. Não comprovadas a abusividade dos juros nem a prática de venda casada, mantêm-se hígidas as cláusulas contratuais.” ___________ Dispositivos relevantes: CDC,
arts
. 6o, 46 e 52; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 972; STJ. (N.U 1000080-15.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025) (grifo nosso)

Portanto, deve ser rejeitado o reconhecimento da abusividade da cobrança dos seguros, inexistindo valores a serem devolvidos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de apelação interposto
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025